Tribunal: TJBA
Processo: 0099922-16.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0099922-16.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARISTOTELINO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR DE ALUNO-A-SARGENTO PARA 1º SARGENTO PM. APROVAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR FRENTE A EXISTÊNCIA DE PROCESSO PENAL NÃO TRANSITADO EM JULGADO. PROMOÇÃO EFETIVADA ADMINISTRATIVAMENTE PELO RÉU NO CURSO DA LIDE. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE QUANTO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO DE RESSALVA QUANTO A COMPENSAÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE JÁ PAGOS A MESMO TÍTULO. ACOLHIMENTO. EVITADOS O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Consoante relatado, trata-se de Apelação interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
contra Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, o Exmo. Dr. Ruy Eduardo Almeida Britto que, nos autos da Ação Ordinária n°. 0099922-16.2011.8.05.0001, movida por
ARISTOTELINO SILVA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que o Estado da Bahia pague ao autor, retroativamente, as diferenças devidas em razão de sua promoção ao posto de 1º Sargento, desde a data em que deveria ter sido promovido, respeitando-se a prescrição quinquenal
(ID 41534390)
.

2. Infere-se o acerto do
decisum
quanto ao reconhecimento do direito à percepção das diferenças devidas pelo Estado da Bahia, desde a data em que o Autor/Recorrido teria direito à promoção, respeitada a prescrição quinquenal. Sendo devido, in casu, desde 28/09/2006 (quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação — este ocorrido em 28/09/2011 -
ID 41533959
) até a data em que o Estado concedeu a promoção ao servidor, passando a remunerá-lo de acordo com o posto de 1º Sargento.

3. Neste contexto, cinge-se o mérito da controvérsia unicamente em aferir a necessidade de constar do título judicial a ressalva quanto à compensação de valores eventualmente pagos ao autor em razão da referida promoção.

4. Em que pese o montante a ser pago esteja pendente de apuração em fase de liquidação, não há óbice ao acolhimento da irresignação do Estado da Bahia. Isso porque o abatimento de valores que eventualmente já tenham sido pagos em decorrência da promoção do Autor não lhe trará qualquer prejuízo; em contrapartida, esta ressalva é importante a fim evitar o pagamento em duplicidade pelo ente público. Assim, evita-se tanto a oneração excessiva do Estado quanto o enriquecimento sem causa do Recorrido.

5. Assim, impõe-se o provimento do expediente recursal
, apenas para fazer constar da sentença a ressalva quanto à possibilidade de dedução dos valores que eventualmente já tiverem sido pagos pelo Estado da Bahia, desde que devidamente comprovados.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0099922-16.2011.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que é Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
ARISTOTELINO SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2023.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(MR27/15)